Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012337-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NAILTON JOSE DA SILVA - CPF: 010.050.511-27 (PACIENTE), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), I. A. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO

– 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ABALO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, se nele fora apontada a gravidade concreta do delito, cometido pelo genitor contra a própria filha em tenra idade (5 anos),
além da propensão do paciente à agressividade, circunstancias que demonstram sua periculosidade e
o risco de abalo à ordem pública com a sua libertação, o que se impõe evitar. Além disso, se o paciente é pai da vítima e reside no mesmo local que ela, se mostra necessária a segregação preventiva, também, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco;

2.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
N. J. S.
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da Vara Única de Ubiratã/MT.
, que lhe decretou a
prisão preventiva
por suposta autoria do crime de
Estupro de vulnerável
(art. 217-A, CP).

Aduz-se, em síntese, que o decreto preventivo é
carente de fundamentação
, estando
ausentes os pressupostos
autorizadores previstos no art. 312, do CPP; e, que seriam
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, em especial porque o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(Id. 170063685).

Anexou-se documentos (Id. 170063686).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 170837150).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 170975683).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer opinando pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 171330699):

“Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de falta de fundamentação adequada do decreto prisional. Inviabilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Paciente é genitor da vítima, de apenas 5 anos de idade, e teria cometido abusos sexuais contra ela no âmbito doméstico. Custódia necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes no caso informado nestes autos. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
N. J. S.
vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Juízo da Vara Única de Ubiratã/MT., que lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de Estupro de vulnerável (art. 217-A, CP).

Aduz-se, em síntese, que o decreto preventivo é carente de fundamentação, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312, do CPP; e, que seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Passo à análise das teses arguidas.

I –
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, a magistrada consignou ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito,
“Tendo em vista que se trata de
crime de extrema gravidade
, e o
suspeito é genitor da vítima
, com
indícios de personalidade agressiva
,
residindo ambos sob a mesma moradia
(...) Urge-se imprescindível, nesse momento, o resguardo da integridade física e psíquica da criança, ao impedir que o suposto agressor retorne a delinquir ou pratique reiteradas agressões psicológicas e verbais.”
.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado ante o
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso.

Com efeito, verifica-se do relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar (Id. 170063686 - Pág. 17/19), que a vítima narrou para a diretora da sua escola a violência sexual sofrida por parte do seu pai, motivo pelo qual, a genitora foi chamada para conversar. Ao ser informado pela genitora da vítima, que lhe pesavam tais acusações, o paciente foi até a escola “muito alterado”, dizendo que são inverídicas as assertivas da criança e que a diretora não poderia fazer perguntas nesse sentido a ela. Além disso, ele encaminhou mensagem à diretora da escola, proibindo-a de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Portanto, além de se tratar de crime grave cometido, em tese, contra a própria filha em tenra idade (5 anos), o paciente realmente apresentou indícios de ser pessoa agressiva, revelando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em especial, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. (...)” (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
,
a fim de garantir que o paciente não volte a delinquir, assegurando a integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando que o paciente
é genitor da vítima e reside no mesmo endereço que ela.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a forma de execução do estupro, ainda que na forma tentada, constitui motivação apta para a custódia cautelar, por evidenciar a periculosidade social do agente (AgRg no RHC nº 149.149/RJ). (...)
A proximidade entre o paciente e a vítima [vizinhos] e o local do fato criminoso [residência da vítima] também autorizam a segregação para conveniência da instrução processual diante da necessidade de se “preservar a integridade física e psíquica da vítima”
(TJMT, HC N.U 1000067-67.2020.8.11.0000). (...)” (N.U 1023985-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

II – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023